Tribunal: TJSP
Processo: 1012603-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Área de proteção do Reservatório Guarapiranga destinada ao uso e à finalidade pública – Impossibilidade de usucapião – Retomada legítima - Pretensão à indenização pelas benfeitorias construídas – Boa-fé que denota a ignorância acerca do vício que impede a aquisição da coisa – Inércia da Administração - Prejuízos que a parte Ré não tem o dever de suportar - Sentença

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Área de proteção do Reservatório Guarapiranga destinada ao uso e à finalidade pública – Impossibilidade de usucapião – Retomada legítima - Pretensão à indenização pelas benfeitorias construídas – Boa-fé que denota a ignorância acerca do vício que impede a aquisição da coisa – Inércia da Administração - Prejuízos que a parte Ré não tem o dever de suportar - Sentença mantida - Recursos não providos.